Tribunal: TJES
Processo: 5004216-17.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004216-17.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADELSON DOS SANTOS GONCALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal n° 5004216-17.2024.8.08.0021

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ADELSON DOS SANTOS GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 32 DA LEI Nº 9.605/98. RÉU ACUSADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMESTICADOS. ACUSADO DE PARTICIPAR DE RINHA DE GALO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DO CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA OS ANIMAIS. APELAÇÃO CRIMINAL APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
DE ACORDO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, NÃO FICOU COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NA RINHA DE GALO. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SÃO INCERTOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO FATO. EM OBEDIÊNCIA AO
IN DUBIO PRO REO
A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)